Tribunal: TJMT
Processo: 1005888-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005888-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro", Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – AFASTADA -

LIMINAR NÃO CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Quando as razões esposadas no recurso guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso.

Não havendo verificado a plausibilidade nas alegações a decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI, em face do indeferimento da Tutela Recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em face da interposição da Ação Anulatória de Confissão de Dívida.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando firmou Termo de Confissão de Dívida e Pedido de Parcelamento na mesma data em que realizou o pagamento da primeira parcela com intuito de única e exclusivamente de suspender o débito indevido.

Defende eu o lançamento na conta corrente fiscal impedia o exercício das suas atividades porquanto impedia a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa bem como a emissão de Notas Fiscais de suas mercadorias.

Por fim, pugna pela pugna pela reforma da decisão com a suspensão do Termo de Confissão de Dívida sob fundamento de erro material na constituição do crédito tributário e a necessidade de discussão judicial acerca da adesão ao parcelamento.

Contrarrazões, suscita a preliminar de violação a princípio da dialeticidade, e no mérito, pelo provimento do recurso

(id. 140059678).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de Agravo Interno interposto por PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI, em face do indeferimento da Tutela Recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento
para conferir efeito ativo suspendendo os efeitos do indeferimento da liminar que buscava o reconhecimento da exclusão/cancelamento do parcelamento

e o reconhecimento da fruição do beneficio fiscal previsto no Convênio 52/91.

O Agravado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Todavia,
a
s razões recursais atacam os fundamentos da decisão monocrática, inclusive acerca da necessidade de suspensão do Termo de Confissão de Dívida em razão do erro material na constituição do crédito e a necessidade de discussão judicial do parcelamento
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar apresentado considerei não estarem presentes elementos nos autos que evidenciavam plausibilidade do direito do Agravante:

Infere-se da liminar proferida pelo juízo de primeira instância que não houve demonstração suficiente do alegado vício na confissão de dívida, sendo necessária a dilação probatória:

“(...)não obstante o entendimento jurisprudencial de que a confissão e parcelamento de dívida não impede que se discutam judicialmente os aspectos jurídicos e fáticos da relação tributária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, eis que, embora haja início de prova material do alegado vício na confissão de dívida, o direito invocado nos autos não se encontra suficientemente demonstrado nesse momento de cognição sumária, sendo necessário oportunizar à parte contrária o direito ao contraditório. Veja-se:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL OBJETO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR O DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. - O interesse de agir repousa sobre o binômio necessidade/utilidade da parte para o ingresso em Juízo, sendo induvidoso que tal "necessidade" mostra-se evidente quando o seu direito não pode ser realizado sem a intervenção do Juiz. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a confissão e parcelamento de dívida não impede que se discutam judicialmente os aspectos jurídicos da relação tributária subjacente. - Inexistindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, deve ser indeferida a medida liminar. (TJ-MG - AI: 10000160370854001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2016). Ademais, os pedidos da parte autora encontram óbice no disposto no § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” (id. 74705436)
Da análise dos autos, verifica-se que não é possível constatar, de plano, que houve vício de consentimento no acordo de parcelamento.
Cumpre gizar que as questões da nulidade do termo de parcelamento e excesso na cobrança da base de cálculo do imposto são questões não dispensam a dilação probatória, mostrando-se, assim, inviável de ser apreciada nesta quadra processual.Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada..(id. 123874474)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não

é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão Agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023